Tribunal: TJDFT
Processo: 0755809-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0755809-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAX WELFF DILL KAIPPER AGRAVADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAX WELFF KAIPPER contra a decisão de ID 258464932 (autos de origem), proferida em ação submetida ao procedimento comum, ajuizada em face de UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A, que indeferiu o pedido liminar. Afirma, em suma, que é beneficiário de seguro saúde comercializado pela parte agravada; que foi diagnosticado com doença renal crônica, dependendo de terapia renal por meio de hemodiafiltração; que há discussão sobre o processamento dos pedidos de reembolso dos materiais e medicamentos utilizados; que o agrupamento irregular resulta em saldo devedor elevado; que é necessária a individualização dos materiais para reembolso; que a prática resulta em negativa de cobertura. Requer, liminarmente, que a parte agravada promova o reembolso dos materiais e dos medicamentos necessários ao tratamento, com a apresentação de demonstrativos que discriminem, de forma pormenorizada, cada item coberto, com especificação do código, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 79647169). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos o para deferimento da tutela provisória de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da ilegalidade na conduta da parte agravada no ato de reembolso das despesas decorrentes do tratamento médico em curso. Inicialmente, imperioso consignar que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, a teor do que dispõe o enunciado n. 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, a relação jurídica estabelecida entre a operadora de plano de saúde e o contratante submete-se tanto às disposições da legislação de saúde, especialmente à Lei n. 9.656/1998, como às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, e, ainda que o artigo 35-G da Lei n. 9.656/1998 disponha ser subsidiária a aplicação do CDC, este é norma principiológica, com raízes na Constituição Federal, incidindo, de forma complementar, em diálogo das fontes, notadamente diante da natureza de adesão do contrato. No caso, não há recusa da operadora do seguro saúde em reembolsar as despesas decorrentes do tratamento médico em curso, tampouco em disponibilizar rede credenciada para atendimento. A discordância da parte diz respeito à alegada incompletude no preenchimento dos códigos, que resulta em pagamento inferior ao devido. A discussão sobre o eventual descumprimento do contrato firmado, por ausência de especificação adequada dos insumos e medicamentos que serão objeto de reembolso exige a manifestação prévia da parte agravada. É imprescindível assegurar o contraditório para apurar se formalização genérica de determinados itens utilizados decorre de sua conduta ilícita ou se atribuível a terceiro (a exemplo da clínica na qual é prestado o atendimento). Nesse momento processual, não há prejuízo imediato à continuidade do tratamento (diante da exclusão de clínica credenciada ou de recusa no atendimento). É com a adequada instrução processual que se verificará se a prática imputada reduz o valor a ser reembolsado e qual a extensão do dano sofrido. Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência. Comunique-se ao i. juízo a quo. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora